Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. VIABILIDADE. PEDIDO DE ENVIO IMEDIATO À HASTA PÚBLICA. LEILÃO.
1. O ordenamento processual autoriza a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem. Com efeito, a subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação, conforme exegese dos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese sob exame, mostra-se razoável autorizar o encaminhamento do imóvel penhorado a leilão, tendo em vista não apenas a incontroversa inadimplência e o vultoso débito pelas despesas condominiais, em nítida prejudicialidade aos demais condôminos, mas porque o leilão traz proveito econômico e volta-se ao interesse do credor, devendo-se observar a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação.
3. Agravo de Instrumento provido.